Tribunal: TJMT
Processo: 1033944-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033944-98.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de obscuridade e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Pretensão de rediscussão de mérito. Rejeição.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra acórdão que reformou a sentença, julgando improcedente o pedido de ressarcimento por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da Concessionária/ré, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridades e contradições quanto à fundamentação, especialmente sobre a vulnerabilidade da embargante em relação à embargada, e se houve omissão no enfrentamento da matéria.

III.
Razões de decidir

3. Não há obscuridade ou contradição no acórdão embargado. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a decisão.

4. A fundamentação do acórdão foi clara ao afastar a vulnerabilidade alegada e justificou a ausência de inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, destacando a capacidade técnica e econômica das partes.
5. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não encontra amparo nos embargos de declaração, que possuem natureza recursal restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão de mérito, devendo se limitar aos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1033944-98.2022.8.11.0041, originário da ação de “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. nº 1033944-98.2022.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela Concessionária/ré, para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido autoral, por considerar que os elementos probatórios disponíveis nos autos “
não permitem visualizar de modo claro e satisfatório a existência de nexo de causalidade entre os danos reclamados na inicial e a conduta/atividade da ré, de modo que não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar
” (cf. Id. nº247041150).

A embargante sustenta que o acórdão embargado
“
houve a afirmação de que os documentos dos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar pela embargada, nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos no Estado de São Paulo, no que se mostra, no ponto, claramente contraditório, razão da oposição dos embargos de declaração
”, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado (cf. Id. nº 248742682).

Nas contrarrazões, a embargada refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 249523170).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

Não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, bastando rápida leitura dos declaratórios para se notar que a alegação de omissão e contradição servem apenas, e tão somente, como pretexto retórico para que a Seguradora/embargante manifeste o seu descontentamento e discordância com o que restou decidido no caso dos autos, tendo sido assentado, fundamentadamente, a conclusão de que, “

sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente pode haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras
”, e, ainda, sobre a relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento,

“
convém revisitar o tema da ausência de comunicação administrativa dos eventos e/ou danos à Concessionária, porque, ao se considerar que o primeiro evento

danoso ocorreu em 28.08.2019, enquanto a demanda só foi ajuizada em 05.09.2022
”, assim “
a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela autora, esta que, registre-se, teve ciência do fato, optando por não comunicar à concessionária, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador dos laudos à conclusão dos danos nos equipamentos”
( cf. id. nº 247041150).

Com efeito, inexiste imprecisão ou equívoco material no acórdão embargado que precise ser saneado, também não há obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, nem a falta de pronunciamento quanto a ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024